Tribunal: TJDFT
Processo: 0737769-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. OCORRÊNCIA. CONSTANTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. ÔNUS DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.
2. Dispõe o art. 833 que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), observadas as ressalvas legais. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba bloqueada.
3. Ao contrário do alegado, o acervo probatório indica o desvirtuamento da natureza da conta poupança para conta corrente. O extrato bancário do período anterior ao bloqueio demonstra a utilização diária da função débito do cartão, o que evidencia constante movimentação financeira e afasta o intuito de formar reserva - poupança.
4. Nas hipóteses em que há constante movimentação financeira da conta de poupança, é possível afastar a impenhorabilidade.
5. O ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros.
6. O agravante não comprovou que os valores bloqueados são decorrentes de honorários advocatícios recebidos; não foi demonstrada a natureza salarial das verbas.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.